Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714534-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA AREDA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA AREDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de liminar no sentido de a autora, ora agravante, prosseguir no certame, a qual se encontra em 19o lugar, dentro do número de vagas e realizar o Curso de Formação Profissional, para o cargo de Monitor de Gestão Educacional da SEDES/DF, tendo em vista não reconhecer sua condição de portadora de necessidade especial. Alega a autora que se inscreveu no Concurso Público para Provimento de Vagas para Especialidades de Técnico em Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES/DF, na condição de pessoa portadora de necessidades especiais, cujas normas foram estabelecidas pelo Edital no 1 de 27/11/2018. Informa que foi aprovada na primeira fase – prova objetiva, segunda fase – prova discursiva, terceira fase – avaliação psicológica, e quarta fase – sindicância da vida pregressa e investigação social. Contudo, na quinta fase – exames médicos – foi considerada não recomendada. Esclarece que os concorrentes às vagas especiais passaram por perícia médica. Todavia, a agravante não foi considerada deficiente, mesmo tendo sido avaliada por dois médicos especialistas em oftalmologia, que convergiram para o mesmo resultado, quais sejam, Miopia Degenerativa (H44.2) e Visão Subnormal (H54.2). Relata que interpôs recurso administrativo, mas não obteve êxito, e que a banca examinadora a eliminou na condição de candidata portadora de deficiência auditiva, ao mencionar a Lei Distrital no 4.317/19, inc. II, sendo que apresenta visão monocular subnormal. Afirma que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora, uma vez que a agravante foi aprovada em todas as fases do concurso, à exceção dos exames médicos, mas comprovou por dois laudos médicos que se enquadra na condição de candidata portadora de necessidades especiais – PNE, de acordo com a Súmula 377 do STJ: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”. Aduz que a liminar requerida busca apenas a realização do curso de formação e este está marcado para se iniciar no próximo dia 8 de junho, pleiteando, assim, a antecipação de tutela, para que seja determinado que a agravante possa prosseguir no certame e realizar o Curso de Formação Profissional, para o cargo de Monitor de Gestão Educacional da SEDES/DF. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, confirmando-se a liminar requerida. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, entendo ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem como estão preenchidos os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, não estão cumulativamente presentes na hipótese em apreciação. Vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada, na parte em que interessa (ID 63851980 dos autos originários): “Ao analisar os autos, não verifico de plano a plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituir a banca do concurso e determinar uma nova perícia, sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. O Excelso STF entende ser admissível o controle jurisdicional em concurso público quando “não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso". Contudo, no caso concreto, não há probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de reconhecimento de se reconsiderar o ato emitido pela perícia médica do certame com vistas ao prosseguimento no certame, tendo em vista que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados pela Equipe Multiprofissional designada pela banca examinadora. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que, na avaliação médica do certame, a autora possuía os requisitos suficientes para se enquadrar como pessoa portadora de necessidades especiais, conforme os ditames legais observados pela banca examinadora. De mais a mais, em análise perfunctória, o ato administrativo questionado não está eivado de nenhuma ilegalidade, vício ou irregularidade. Pode-se dizer, no entanto, que embora possa constar erro material na conclusão da banca examinadora, ao fazer referência ao artigo da Lei Distrital no 4.317/19, especificamente ao seu inciso II, que trata de portadores de deficiência auditiva, sendo certo que a autora apresenta visão monocular subnormal, tal fato, por si só, não é suficiente para que o recurso tenha sido deferido, a desbancar a análise e conclusão da perícia médica promovida pela equipe multiprofissional, com base inclusive em exames complementares, consoante expresso nas considerações iniciais e documentos acostados e assim previstos no Edital, em seu item 4.15.1. Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Rememoro que é vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora, sob pena de ferir a autonomia de cada um dos Poderes. Neste diapasão, não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou reprovação de candidatos no certame público, tendo em vista que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Outrossim, caso o pedido da parte autora fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA DO TJDFT. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Para fins de concurso, eventual debilidade ou deficiência, ainda que prevista no Decreto no 3.298/199, deve ser examinada à luz das atividades a serem exercidas. 2. Documentos produzidos unilateralmente e sem oportunidade de contraditório pela parte adversa não constituem prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por ausência de fundamentação relevante. 3. Agravo Interno conhecido e não provido (Acórdão n.976123, 20160020102417MSG, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 15/16) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO FOI CONSIDERADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA A POSSE EM VAGA DESTINADA A CANDIDATOS COM ESSE PERFIL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. Inexistindo prova consistente apta a desautorizar, no plano da cognição sumária, a presunção de legitimidade do exame oficial, não se pode deferir tutela de urgência que tem por objeto a posse do candidato em vaga destinada a candidato portador de deficiência. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1073889, 07097805820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que as avaliações e os resultados não são extraídos por critérios aleatórios quanto ao entendimento sobre o grau da deficiência ou da ausência dela, mas sim são observados requisitos rigorosamente estabelecidos em lei e garantidos no edital regente do concurso, ante a peculiaridade do assunto. Dessa forma, é inviável ao Poder Judiciário, que não dispõe de conhecimentos científicos, entender pela subjetividade de determinada avaliação pericial realizada por uma Equipe Multiprofissional (composta por dois médicos e dois servidores da SEDES e um representante do IBRAE), escolhidos para compor a banca examinadora. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido de liminar, por ausência dos requisitos legais.” (destaques no original) Com efeito, entendo que se revelam ausentes os requisitos aptos para a concessão da tutela recursal requerida, mostrando-se acertada a r. decisão de primeiro grau. Observa-se, pelos documentos juntados aos autos, que não é possível, nessa fase processual, sem conceder o direito ao contraditório, determinar uma nova perícia, visto não haver documentação suficiente capaz de demonstrar que a ora agravante possui os pressupostos necessários que a enquadre como pessoa portadora de necessidades especiais, conforme os ditames legais observados pela banca examinadora do concurso, tampouco não ficou evidenciada qualquer ilegalidade do ato administrativo demandado. Conquanto a autora, ora agravante, sustente que é portadora de necessidade especial – PNE, não existem evidências nos autos suficientes de que possui tal condição nem de que o ato administrativo questionado esteja eivado de ilegalidades, vícios ou irregularidades, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Além disso, a questão demanda dilação probatória para que seja apurado se, de fato, a agravante preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência e, de outro, se houve alguma ilegalidade nos atos realizados pela banca examinadora, inexistindo, pois, a plausibilidade do direito vindicado pela agravante quanto à possibilidade de revisão do ato emitido pela perícia médica do concurso com vistas ao prosseguimento no certame e realização do curso de formação. Nesse sentido, trago julgados desta egrégia Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ENQUADRAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura de que a agravante possui deficiência física nos termos da legislação de regência, de forma que a análise da condição física da agravante e seu enquadramento à situação de deficiente demandam dilação probatória. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de sorte que, diante da ausência de elementos contundentes que infirmem essas presunções, ainda mais em se tratando de pedido de antecipação de tutela formulado, não há fundamento para o deferimento do pleito deduzido em sede recursal, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme estabelece o § 3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Eventual perigo da demora criado pela inércia da parte em questionar judicialmente o ato administrativo eliminatório não é apto a justificar a concessão de medida de urgência." (Acórdão 1244761, 07036643120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE FÍSICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A matéria da gratuidade de justiça é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que, tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. A Constituição Federal estipula a reserva de percentual de vagas, em concursos para o preenchimento de cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 37, VIII, CF. 3. Quando as provas apresentadas sobre a deficiência da parte se mostrarem controversas e levantam dúvidas acerca do seu direito, é imprescindível a instauração de dilação probatória, uma vez que o laudo elaborado pela Junta Médica Oficial reveste-se de presunção de legitimidade/veracidade. 4. Não se vislumbra probabilidade do direito do autor, ao menos nesta análise perfunctória, motivo pelo qual nega-se provimento ao recurso neste ponto, por ser imprescindível a perícia judicial atualizada sobre a real situação do recorrente, uma vez que as perícias realizadas em outros concursos públicos não estão atualizadas. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para deferir a Gratuidade de Justiça." (Acórdão 1136894, 07107139420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018.) Assim, em princípio, até prova em contrário, deve ser tido como válido o ato administrativo que considerou agravante inapta para concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência, não se enquadrando, pois, na condição de portadora de necessidades especiais – PNE (IDs 63844454 e 63844450 dos autos originários). Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, os documentos juntados aos autos não comprovam, de maneira inequívoca, as alegações da agravante, o que obsta o deferimento da tutela requerida na demanda originária. Tal medida demanda produção probatória para dirimir a questão e os documentos apresentados pela agravante não são capazes de garantir, por si sós, a probabilidade do direito. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, ante a ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido formulado a título de tutela antecipada. Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela vindicada. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator